Tribunal: STF
Processo: RHC 227650
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o RHC 175.148, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TORTURA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. ATIPICIDADE E NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 



    2. O trancamento de ações penais e inquéritos policiais pela via mandamental somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 



    3. A Corte mineira, ao examinar o writ lá impetrado, destacou que o acervo probatório evidencia a presença de lastro mínimo para o exercício dos atos persecutórios. A reversão de tais conclusões para o acolhimento das teses defensivas de tipicidade da conduta e de negativa de autoria dependem de incursão na seara probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Decido.



    3. O recurso não merece ser conhecido.



    4.  A orientação “jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes”. (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. E mais: adoto como razões decidir o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    O recurso não merece conhecimento, eis que a Recorrente apresentou peça de interposição do recurso ordinário desacompanhada das razões recursais, em inobservância das regras contidas nos arts. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 30 da Lei 8.038/90. Vejamos: 



    Art. 310. O recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma. 



    Art. 30. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, das decisões denegatórias de Habeas Corpus, proferidas pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, será interposto no prazo de cinco dias, com as razões do pedido de reforma . 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente dessa Suprema Corte: 



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NOS ARTS. 310 DO RISTF E 30 DA LEI 8.038/90. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RHC 116089 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 08-09-2014 PUBLIC 09-09-2014). 



    Ademais, cabe ressaltar também o não cabimento do recurso ordinário contra acórdão do STJ que nega provimento a recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido por Tribunal local, nos termos do art. 102, II, “a” da Constituição (...).



    [...].



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



      Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator